Tribunal: STF
Processo: RE 72350
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
- Acórdão. Nulidade.
1)	O art. 252, item I, II, e III, do C.P.P., encerra norma de ordem pública, que não pode ser violentada, em hipótese alguma, sob pena de nulidade do julgamento:
2)	Revisão criminal, em que funcionou como juiz, o prolator da sentença de primeiro grau, nulidade do julgamento:
3)	Recurso extraordinário conhecido e provido, para que se renove o julgamento, com observância das formalidades legais.